Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706849-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR VITAL FILIZZOLA DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CESAR VITAL FILIZZOLA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Autor, César Vital Filizzola da Silva, e pelos Réus, BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, em face da r. sentença (ID 43277360) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, nos seguintes termos (ID 43277360 - pág. 7): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para i) DECLARAR a inexistência dos seguintes débitos: R$ 3.606,06 (três mil seiscentos e seis reais e seis centavos), data da negativação 05/12/2021 (ID 118023534); R$ 10.777,57 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)- vencimento em 3/3/2022; 10.777,57 (dez mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) - vencimento em 3/3/2022; R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais) - vencimento em 6/3/2022; R$ 970,84 (novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) - vencimento em 11/3/2022 (ID 118023535, pp. 1-2) e, CONFIRMANDO a tutela deferida no ID 121920026, DETERMINAR o cancelamento do registro de negativação lavrado por CARTAO BRB S/A, no valor histórico de R$ 3.606,06 (três mil seiscentos e seis reais e seis centavos); ii) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10 mil (dez mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).” Nas razões recursais (ID 43277370), o Autor sustenta, em resumo, que, além das operações apontadas na inicial, outras transações fraudulentas foram perpetradas pelos Réus, sem que o Apelante tivesse conhecimento à época do ajuizamento da demanda. Nesse sentido, defende que a decisão merece ser alterada para abarcar os cancelamentos do novo protesto lavrado pelo Cartão BRB no valor de R$ 3.606,06 (três mil, seiscentos e seis reais e seis centavos) e o do lavrado no 2o Cartório de Protesto de Guarulhos/SP no importe de R$ 8.101,43 (oito mil, cento e um reais e quarenta e três centavos - ID 43277365). Sustenta a não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que foram os Réus que juntaram prova das novas transações. Ressalta que são fatos supervenientes oriundos da fraude analisada nos autos e defende que o provimento da apelação vai ao encontro dos princípios da economia e celeridade processual. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, pede sua majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da recalcitrância dos Apelados em cumprir as determinações judiciais, a abertura de novo protesto indevido em nome do Autor e a resistência em promoverem o fechamento da conta corrente indevidamente aberta com os dados do Apelante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para, liminarmente, conceder a tutela de urgência a fim de suspender a publicidade do registro de negativação lavrado por Cartão BRB S/A no valor histórico de R$ 8.101.43 (oito mil, cento e um reais e quarenta e três centavos - ID 43277365). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O pedido autoral foi julgado procedente para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial, a qual foi ajuizada em 2/3/2022 (ID 43277271) e posteriormente emendada (ID 43277291), em 1/4/2022. Contudo, a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do Autor e suspendeu a publicidade do registro de negativação lavrado por Cartão BRB S/A, no valor de R$ 3.606,06 (três mil, seiscentos e seis reais e seis centavos), foi proferida em 19/4/2022 (ID 43277300). Ocorre que, ainda em 18/4/2022, houve novo protesto por parte do Cartão BRB S/A, no valor de R$ 8.101.43 (oito mil, cento e um reais e quarenta e três centavos - ID 43277365). A despeito do referido marco cronológico, a impugnação a essa dívida não constou da petição inicial, razão pela qual, a priori, a análise no presente feito poderia malferir os limites objetivos da coisa julgada. Com efeito, os artigos 141 e 492 do CPC/15 impõem ao juiz decidir a lide dentro dos limites propostos na inicial, sendo-lhe vedado “conhecer de questões não suscitadas”. Acrescente-se que a alteração do pedido ou da causa de pedir, após a citação, demanda a concordância da parte Ré, nos termos do art. 329 do CPC/15, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, não se evidencia neste momento a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator